Tribunal: CARF
Processo: 12448.721339/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721339/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.475 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ANTONIO ALVES DO COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O processo se refere a Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2010, ano-
calendário 2009. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 9.900,00, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública. A glosa no valor de R$ 36.000,00, correspondente à dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, foi efetuada por falta de comprovação e/ou
previsão legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721339/2010-53
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721339/2010-53

O contribuinte não comprovou o valor atualizado da obrigação de pagamento da
pensão alimentícia em favor de Alzira Guedes Couto.
O ora Recorrente apresentou a Impugnação (fls. 02 e 03) alegando que:
a) quanto a dedução de Previdência Oficial, que não recebeu o comprovante da
Schering-Plough Produtos Farmacêuticos Ltda., que foi absorvido pela Merck Sharp Dome,
podendo haver alguma incorreção.
b) não concorda com a exclusão da dedução com AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA, dado que apresentou os comprovantes de pagamento e declaração da Amil.
c) A beneficiária Alzira Guedes Couto (CPF 109.698.967-00) lançou o referido
valor em sua DIRPF e paga imposto devido sobre essa pensão; e
d) A pensão alimentícia é originária de Ação Judicial de Separação Consensual,
decretada por sentença de 28/07/1992, convertida em Divórcio por sentença de 17/07/1997, nas
quais ficou estabelecida a pensão para a ex-esposa (que não trabalhava e nem trabalha) e para o
então menor, e vem pagando religiosamente o que foi acordado;
e) Está pedindo o desarquivamento do processo de separação, conforme cópia
anexa, e assim que estiver de posse desse documento fará outra petição com as informações
fornecidas.
O Acórdão 03-64.843 (fls. 40 a 45) da 7a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de
20/11/2014, julgou a impugnação improcedente.
Entendeu-se que só pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte a pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Como o contribuinte não logrou comprovar efetivamente a realização dos pagamentos da pensão
alimentícia no ano de 2009, e, que tais pagamentos foram decorrentes de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, deve ser mantida a glosa efetuada no valor de R$ 36.000,00.
Intimado em 12/01//2015 (fl. 51), o contribuinte interpôs em 21/01/2015 (fl. 54)
Recurso Voluntário (fls. 54 a 68), em que repete os argumentos de 1a instância e apresenta
comprovantes (do Processo de Separação que foi desarquivado):
a) Petição inicial onde são solicitadas as pensões acompanhada da respectiva
procuração para a Dra. Nadja Naira de Lemos e Lemos.
b) Petição de afastamento da Dra. Nadja do Processo e nova procuração em nome
do Dr. Nei Alves di Couto, novo Advogado constituído.
c) Pedido de esclarecimento do Promotor de Justiça sobre a forma de reajuste da
pensão.
d) Petição informando a forma de reajuste conforme solicitado pelo M P.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721339/2010-53

e) Ata de Audiência — Separação Consensual e respectiva Carta de Sentença,
onde o Juiz ratifica todo o teor da petição inicial;
f) Recibo firmado pela ex-cônjuge, referente a pensão recebida.
O processo foi encaminhado ao CARF (fl. 58).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Intimado em 19/06/2015 (fl. 37), o contribuinte interpôs em 20/07/2015 (fl. 40)
Recurso Voluntário. Atesto, portanto, a tempestividade da peça recursal.
Pensão alimentícia judicial.
A 1a instância entendeu ser necessário que o contribuinte comprove a realização
do pagamento da pensão alimentícia, e, que tal pagamento seja decorrente de decisão judicial ou
de acordo homologado judicialmente.
Julgou-se que o interessado anexou aos autos cópia de acordo homologado
judicialmente datado de 17/09/1991, mas que, no presente processo, seria necessária a
apresentação de decisão ou acordo mais recente, como uma Certidão de Objeto e Pé, para a
comprovação dos valores atualizados a serem pagos a título de pensão alimentícia.
Também se entendeu que o interessado não anexou aos autos quaisquer
documentos que comprovem a realização do pagamento da pensão alimentícia declarada no
valor de R$ 36.000,00.
São duas as exigências da 1a instância: comprovação dos valores atualizados a
serem pagos a título de pensão (a decisão de piso cita como exemplo uma Certidão de Objeto e
Pé) e a comprovação do efetivo pagamento.
Os documentos apresentados são: (fl. 44) Petição judicial propondo a separação
consensual dos então cônjuges Alzira Guedes Couto e Antonio Alves de Couto; (fl. 50) Carta de
Sentença; (fl. 52) Esclarecimento da patrona em processo judicial, no sentido de que o reajuste
da pensão alimentícia será feita pela TR (taxa de referência); (fls. 53-54) Ata de Audiência –
Separação Consensual, que homologa o acordo e decreta a separação consensual; (fl. 55) Termo
de ratificação.
Levando em conta que a Petição Judicial estabelece:
(fl. 45) 5. Que o marido fornecerá à ex-mulher a pensão alimentícia mensal de Cr$
150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros), e concorrerá para o sustento e educação
do filho menor, com a pensão mensal de R$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), devendo
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721339/2010-53

estes valores serem depositados na conta (...) do Banco Bradesco (...) até o dia 8 de cada
mês.
A primeira exigência, a saber, apresentação de decisão ou acordo mais recente,
como uma Certidão de Objeto e Pé, é necessária dado que os próprios valores definidos em
sentença estão em moeda não mais corrente no Brasil (cruzeiros), e a peça inicial é datada de
1991 (há vinte anos do início deste processo).
Quanto a segunda, fica claro que é perfeitamente possível que o ora Recorrente
cumprisse a comprovação da realização do pagamento da pensão alimentícia declarada. Todavia,
apresentou somente recibo assinado – sem documentação da declarante, firma reconhecida e em
especial sem a época do recebimento. Este tipo de prova (declaração simples) não tem a tradição
de ser aceita neste Conselho, em especial para a prova de dedução em processos de Imposto de
Renda Pessoa Física.
Em suma, o contribuinte não trouxe novas provas que pudessem contradizer a
decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 88
DF CARF MF
Original